Tribunal: STF
Processo: RE 1279750
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 4, p. 172-173):
    APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. FACA. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INCABÍVEL. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
    1. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei n. 13.654/2018, houve o efeito repristinatório, mantendo-se vigente o artigo 157, § 2º, I, do Código Penal (em sua redação anterior às Leis 13.654/2018, declarada inconstitucional, e anterior à Lei 13.964/2019, ainda não vigente ao tempo dos atos infracionais), o qual estabelece como causa de aumento de pena para o crime de roubo o emprego de arma.
    2. O artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal abrange também as armas impróprias, tal como faca, que são artefatos capazes de causar dano à integridade física.
    3. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio (e em atos infracionais análogos), quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos.
    4. A vítima, tanto na fase administrativa como em juízo, foi firme em afirmar o uso, pelos adolescentes, de uma faca na prática do primeiro fato, de modo que não há que se falar em ausência de provas ou afastamento o uso do artefato na valoração da gravidade do ato infracional.
    5. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    6. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade aos adolescentes que praticam ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, estão envolvidos com drogas e más companhias e possuem outras passagens na Vara da Infância e da Juventude.
    7. Recursos desprovidos.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 187-213), interposto com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, seja declarada a constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018, com a consequente reforma do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    Discute-se no presente caso sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
    O referido dispositivo do Código Penal previa como majorante do crime de roubo o emprego de arma, em seu sentido amplo, cuja pena seria elevada de 1/3 até 1/2. A Lei 13.654/2018, art. 4º, revogou esse dispositivo e passou a considerar como causa de aumento de pena do mencionado crime o emprego de arma de fogo, expressão mais restritiva, alterando a elevação para 2/3.
    O Tribunal de origem, mantendo a sentença de primeiro grau, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, com base na decisão do seu Conselho Especial no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5. Por essa razão, entendeu aplicável ao caso o aumento pelo emprego de arma branca, nos termos da redação anterior do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 4, p. 176-):
    “Primeiramente, cumpre esclarecer que, anteriormente à Lei 13.654/2018, o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal previa como majorante o emprego de arma, não especificando qual o tipo de artefato (arma de fogo ou arma branca). Entretanto, a nova Lei, de 23-abril-2018, modificou a normatização referente ao delito de roubo, revogando o citado inciso e incluindo o § 2º-A, inciso I, no artigo 157 do Código Penal, prevendo a majorante referente apenas ao emprego de arma de fogo, de modo que, sendo empregado outro tipo de artefato, como, por exemplo, uma faca (arma branca), não haveria a incidência da referida majorante.
    A Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, tornou a inserir, desta vez de forma expressa, o uso de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo (conforme atual redação do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal).
    Ocorre que, tendo os atos infracionais em apreço sido praticados em 15 de dezembro de 2019, portanto, anteriormente à nova alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2019, cumpre esclarecer a possibilidade de considerar o ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, pois embora vigente a Lei 13.654/2018, ao tempo dos fatos, tal norma foi considerada inconstitucional por esta egrégia Corte, com efeito “ex tunc”.
    Com efeito, o eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Relator da APR 2017.07.1.010160-6, arguiu a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/2018, afirmando ser a referida questão prejudicial ao exame da apelação criminal interposta.
    O incidente de inconstitucionalidade suscitado, de ofício, pelo eminente Relator da apelação criminal, foi acolhido pela Segunda Turma Criminal, tendo a arguição de inconstitucionalidade sido submetida ao Conselho Especial, com fundamento no artigo 97 da Constituição Federal, na Súmula Vinculante nº 10 e nos artigos 287 e 288, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
    Ao apreciar o pedido, formulado no bojo da ARI n. 20180020058025ARI, a eminente Desembargadora Relatora VERA ANDRIGHI, asseverou que durante a tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/2018 houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela CCJC, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    Afirmou, portanto, que uma fase do processo legislativo foi suprimida, em clara violação aos artigos 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e 91 do RISF. Ressaltou, ainda, que o vício identificado no processo legislativo é insanável e, por isso, não há convalidação por meio da sanção presidencial, conforme se vê da ADI 1050 (Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018).
    Nessa senda, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, com efeitos “ex nunc” (a partir da publicação do acórdão) e “inter pars” (entre as partes). Confira-se a ementa:
    […]
    Assim, diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n. 1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de Plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no presente caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383), uma vez que, ao ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei, está se reconhecendo um vício já existente “ab initio”, motivo pelo qual, como regra, não há falar em efeitos prospectivos.
    Portanto, acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, fica restabelecida a vigência da lei revogada, o que é conhecido por efeito repristinatório. Sendo assim, não há que se falar em inconstitucionalidade a ser considerada, devendo permanecer a possibilidade de configuração da majorante quando há utilização de arma branca.
    Nesse diapasão, mantém-se o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei n. 13.654/2018, devendo ser mantida a possibilidade de entender pela prática de ato infracional análogo ao roubo majorado pelo emprego de arma branca, conforme antiga redação do artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal (redação anterior às Leis 13.654/2018, declarada inconstitucional, a anterior à Lei 13.964/2019, ainda não vigente ao tempo dos atos infracionais).”
    Verifico que a questão em debate se refere ao procedimento de elaboração de leis, cuja competência do Poder Judiciário para aferir a constitucionalidade do ato se limita às hipóteses de ofensa aos arts. 59 a 69 da Constituição Federal.
    Observo que o acórdão recorrido se baseia no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5 do TJDFT. Em consulta ao sítio do Tribunal, noto que esse precedente, ao declarar a inconstitucionalidade do ato legislativo em exame, não apontou desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo (arts. 59 a 69 da CF), mas se restringiu à interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que versa sobre o procedimento pertinente à interposição do recurso referido no art. 58, § 2º, I, da Constituição.
    Considerando que o caso em análise versa sobre suposta ofensa a normas regimentais das Casas Legislativas, constata-se a impossibilidade de exame e alteração, pelo Judiciário, da interpretação conferida internamente pelo Poder Legislativo às respectivas previsões, visto que se trata de ato interna corporis, não sujeito ao controle judicial, conforme a jurisprudência desta Corte, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DE CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A orientação desta Corte é no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.269.590 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5 º, XL, E 58, § 2 º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.267.122, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.243.782-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.234.080-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º do art. 21 do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e determinar a exclusão da majorante em exame, cabendo ao Tribunal de origem realizar os ajustes na dosimetria da pena.
    Intime-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente